Tribunal: STF
Processo: ADI 471
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 57, §§ 1º A 3º,
   E ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPOSIÇÃO E
   COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DA JUSTIÇA MILITAR. VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NO ARTIGO 125, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      As
   modificações impostas ao artigo 125 da Constituição do Brasil
   pela EC 45/04 não prejudicam o pedido. A modificação não foi
   substancial, configurando simples ampliação do alcance dos
   preceitos.
2.      A Constituição do Brasil --- artigo 125, § 3º ---
   atribui à lei ordinária a criação da Justiça Militar estadual. A
   iniciativa, nos termos do que o texto constitucional estabelece,
   é reservada ao Tribunal de Justiça local. O constituinte goiano,
   ao criar a Justiça Militar naquela unidade federativa, o fez de
   forma diversa da prevista na CB/88, seja em razão da iniciativa
   reservada, seja em razão da espécie normativa adotada. Vício
   formal.
3.      Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade dos §§ 1º a 3º do artigo 57 e do artigo 58
   da Constituição do Estado de Goiás.